Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016446-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), WILLIAM MALDONADO DA SILVA - CPF: 788.648.791-53 (AGRAVANTE), FRONTECA AGROFLORESTAL S.A. - CNPJ: 04.203.789/0001-39 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO GOMES CARVALHO LANZA - CPF: 214.617.158-81 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça e valor da causa. Presunção relativa de hipossuficiência afastada.
Impugnação ao valor da causa. Decisão interlocutória anterior que dirimiu expressamente a controvérsia e homologou o quantitativo.
Preclusão consumativa configurada. manutenção da decisão recorrida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu e rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa por considerá-la matéria preclusa, mantendo o montante homologado de R$ 5.149.976,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante dos indícios de capacidade financeira decorrentes de sua atividade pecuária; e (
ii
) verificar se operou a preclusão consumativa quanto à impugnação ao valor da causa, em razão da ausência de recurso tempestivo contra decisão homologatória anterior.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa, permitindo ao julgador o exame do contexto fático para aferir a real necessidade do benefício, conforme o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

4. Os dados oficiais de cadastro rural e as movimentações pecuárias (guias de trânsito animal e saldo de rebanho) revelam que o recorrente explora atividade comercial de gado de corte de alto valor de mercado em área expressiva, possuindo sólido estofo patrimonial incompatível com a condição de hipossuficiência.

5. Constatado que o juízo de primeiro grau já havia enfrentado expressamente o tema do valor da causa em decisão interlocutória anterior e que a parte interessada
quedou-se
inerte, opera-se a preclusão consumativa, obstando a rediscussão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos, tais como a exploração de atividade pecuária comercial de grande porte, demonstrarem capacidade financeira para suportar os custos do processo. 2. A ausência de insurgência oportuna contra decisão interlocutória que homologa o valor da causa acarreta a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior do itinerário processual."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, § 3º, e 507; Lei nº 1.060/1950, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
na AR nº 5.181/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 08.03.2023,
DJe
10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM MALDONADO DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Porto Esperidião/MT, que nos autos da ação de "Manutenção de Posse", ajuizada por FRONTECA AGROFLORESTAL S/A contra o agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa por considerá-la matéria preclusa. Na origem, o magistrado fundamentou o indeferimento do benefício na ausência de prova contundente de hipossuficiência e manteve o valor da causa homologado anteriormente em R$ 5.149.976,00.

O agravante sustenta que a decisão é passível de reforma, uma vez que a declaração de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade.

Aduz que o indeferimento de plano, sem a prévia intimação para a complementação de documentos, configura
error
in procedendo e cerceamento de defesa.

Assevera que sua condição de pequeno produtor rural hipossuficiente resta cabalmente comprovada pelas declarações de Imposto de Renda acostadas, as quais demonstram rendimentos tributáveis ínfimos (R$ 20,42 anuais), prejuízo acumulado na atividade rural (R$ 59.264,39) e expressiva dívida bancária. Enfatiza que o valor das custas processuais estimadas (R$ 122.999,52) supera em milhares de vezes seus rendimentos, tornando o pagamento um óbice intransponível ao acesso à jurisdição.

Defende a inexistência de preclusão quanto à impugnação ao valor da causa, argumentando que a decisão anterior
limitou-se
a homologar o pedido de retificação da autora sem analisar os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa.

Sustenta que o valor da causa está manifestamente subdimensionado, pois não reflete o proveito econômico da área em litígio, que estima ser de aproximadamente R$ 233.300.000,00, considerando a terra nua e o plantio de teca.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento integral para que seja deferida a gratuidade da justiça e anulada a declaração de preclusão, determinando-se a efetiva análise da impugnação ao valor da causa pelo juízo de origem.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sustenta o recorrente a insubsistência do indeferimento da gratuidade da justiça, ancorando-se na tese de presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e na sua condição de produtor rural.

É sabido que o ordenamento jurídico processual civil confere à declaração de insuficiência firmada por pessoa natural uma presunção de veracidade. Todavia, impõe-se sublinhar que tal presunção é meramente relativa (juris tantum
), admitindo — e muitas vezes impondo ao julgador — o escrutínio do contexto fático subjacente para aferir a fidedignidade da alegação.

A simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. Ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez,
ao erigir a assistência jurídica integral e gratuita à categoria de direito fundamental, estabeleceu em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que o Estado a prestará “aos que comprovarem a insuficiência de recursos”. A norma constitucional, portanto, condicionou a concessão do benefício à demonstração cabal da necessidade, visando assegurar que o instituto atinja sua verdadeira finalidade: franquear as portas do Judiciário àqueles que, comprovadamente, estão alijados da capacidade financeira de arcar com os custos do processo sem o comprometimento do sustento próprio ou de sua família.

No caso em tela, verifica-se uma manifesta incongruência entre a condição de "hipossuficiente" e a realidade dos fatos apresentados na lide possessória.

A propalada incapacidade financeira é frontalmente contraditada pelos dados oficiais constantes nas Fichas Sanitária e de Cadastro de Estabelecimento Rural (Id. 361060368 e 361060368), as quais confirmam que o agravante explora a "Fazenda Alto da Serra", imóvel que ostenta uma área total expressiva de 1.031 hectares, dos quais 223 hectares são destinados exclusivamente à pastagem cultivada e 550 hectares voltados à atividade de lavoura.

Ainda mais relevante é o Histórico da Exploração (
Id.
361060369
), que atesta uma movimentação pecuária incompatível com o benefício pleiteado. Os registros de vacinação e saldo de animais indicam um rebanho expressivo, o agravante declarou a posse de centenas de cabeças de gado bovino (entre machos e fêmeas de diversas faixas etárias), além de constantes Guia de Trânsito Animal (GTA) de entrada e saída, o que caracteriza uma exploração comercial de gado de corte/recria de alto valor de mercado, cujo giro financeiro e patrimônio imobilizado (semoventes) superam, em larga escala, o montante das custas processuais
.

Esse cenário caracteriza, sem margem a dúvidas, a condução de uma exploração comercial de gado de corte e recria de alto valor de mercado, cujo giro financeiro e patrimônio móvel imobilizado em semoventes superam, em larga escala, o montante das custas processuais exigidas na espécie. Não se trata, pois, de pequeno produtor rural de subsistência, mas de pecuarista com sólido estofo patrimonial ativo, o que desautoriza a concessão do benefício da gratuidade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Por conseguinte, escorreito o indeferimento da benesse na origem.

No que tange à insurgência contra o valor da causa, o exame cronológico dos autos de origem revela o acerto do juízo a quo.

Compulsando o feito, observa-se que o agravante apresentou impugnação ao valor da causa em 06/06/2025
(Id. 196669441 – autos de origem
).
Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau enfrentou expressamente o tema em decisão interlocutória datada de 26/11/2025, sob o tópico específico "Do Valor da Causa", oportunidade em que decidiu por homologar o montante de R$ 5.149.976,00, reputando a questão incidental superada. Peço vênia para reproduzir o teor do referido decisum:

Do Valor da Causa

Verifico que a Autora cumpriu a determinação judicial, retificando o valor da causa e recolhendo as custas processuais correspondentes. Assim, homologo a retificação do valor da causa para R$ 5.149.976,00 (cinco milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais), superando, por ora, a questão incidental e permitindo a análise do pleito liminar.

Assim, HOMOLOGO a retificação do valor da causa para R$ 5.149.976,00 (cinco milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais)
- (Id. 216102256 – autos de origem).

Publicada a referida decisão no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
) em 27/11/2025, o réu, ora agravante, quedou-se inerte. Não houve a interposição de qualquer recurso em tempo hábil para desconstituir ou reformar o comando judicial que fixou o valor da causa na importância mencionada.

Como consequência jurídica direta dessa inércia, operou-se de forma perfeita a preclusão consumativa, obstando que a matéria venha a ser ressuscitada em momento posterior do itinerário processual, nos exatos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que veda expressamente à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito:

[...] O valor da causa não foi impugnado no momento oportuno. Desse modo, a alegação de que o valor da causa não reflete o proveito econômico obtido pelo Estado, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes:
EDcl
na AR
n .
3.715/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018,
DJe
de 6/6/2018 e
EDcl
na AR n. 1.600/CE, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015,
DJe
de 3/12/2015.III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ -
AgInt
na AR: 5181 PE 2013/0107427-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

A tentativa de rediscussão da matéria neste quadrante processual (em sede de saneamento e organização do processo), sem que tenha havido a insurgência oportuna via recurso cabível à época, afronta diretamente o princípio da segurança jurídica e a regular marcha processual, a qual se desenvolve para frente, em fases estanques. Portanto, não merece acolhida a tese de
error
in procedendo aventada pelo recorrente, visto que o juízo de origem apenas constatou um fato jurídico já consolidado nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026